Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de exigir contas que, em sua segunda fase, homologou as contas apresentadas pelo autor em razão da inércia do réu em prestar contas conforme determinado, fixou o saldo devedor em R$ 281.610,80 com atualização monetária e juros, e condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível considerar que o réu/apelante apresentou adequadamente as contas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, por configurar preclusão lógica diante do recolhimento do preparo recursal.
4. O procedimento da ação de prestação de contas exige que, na segunda fase, o réu apresente contas detalhadas e comprovadas documentalmente, nos termos do art. 551 do CPC.
5. No caso concreto, o réu/apelante limitou-se a requerer acautelamento de documentos físicos e a juntar extratos bancários, sem apresentação completa e discriminada das receitas e despesas, não atendendo às exigências legais para a efetiva prestação de contas.
6. A Resolução CNJ n. 408/2021 não ampara o acautelamento de documentos no caso em tela, pois não há controvérsia sobre a autenticidade dos extratos nem necessidade de análise de elementos materiais dos documentos.
7. A simples juntada de extratos bancários não substitui a obrigação de prestar contas de forma detalhada e comprovada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
8. Não há configuração de cerceamento de defesa, pois o réu/apelante foi intimado a prestar contas e poderia ter apresentado os documentos e requerido a produção de provas pertinentes tempestivamente, não o tendo feito por sua própria inércia, atraindo a preclusão estabelecida no art. 550, §5o, do CPC.
9. Não há nulidade na aceitação da emenda à inicial, que foi apresentada tempestivamente conforme os prazos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu que não presta contas de forma detalhada e comprovada, limitando-se a juntar documentos insuficientes, incorre na sanção prevista no art. 550, §5o, do CPC.
2. O não aproveitamento de prazo para apresentação de contas e documentos implica preclusão, impedindo a posterior alegação de cerceamento de defesa.
3. O pedido de acautelamento físico de documentos deve observar a excepcionalidade prevista na Resolução CNJ n. 408/2021 e não substitui a obrigação legal de apresentação documental completa nos autos eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, §5o, 551, 507, 85, §2o e §11; CF/1988, art. 5o, LV; Resolução CNJ no 408/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988701, 0710065-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1431960, 07014335320198070004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15/06/2022, PJe 04/07/2022; TJDFT, Acórdão 1356271, 00019903820168070020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/07/2021, DJE 27/07/2021.